Tribunal: STF
Processo: RHC 169986
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Manutenção da decisão agravada ante a inexistência de argumentação apta a infirmá-la.



    2. Apresentado quadro de relevo para esfera penal, não há que se falar em flagrante ilegalidade a justificar a absolvição por atipicidade da conduta.



    3. Agravo regimental desprovido.